Tribunal: TJDFT
Processo: 0707902-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707902-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MANGUEIRA DE ASSIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal - STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), concernente à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O agravado invocou o princípio da segurança jurídica e, ao argumento de que “a decisão do STF sobre essa relevante questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do CPC”, pleiteou a suspensão do processo originário e do presente Agravo de Instrumento até a definição, pelo STF, do Tema 1170. Visto isso, em observância aos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca do mencionado pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator